Tribunal: TJDFT
Processo: 0722907-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de habeas corpus impetrado contra ato imputado ao Exmo. DESEMBARGADOR ROMULO DE ARAUJO MENDES, que, nos autos da AGI 0716548-87.2023.8.07.0000, proferiu decisão monocrática para determinar a apreensão do passaporte do agravado, ora impetrante. O processo foi distribuído ao eg. Conselho Especial do TJDFT, e sorteado a minha Relatora. Ocorre que a competência para processar a julgar habeas corpus impetrado contra ato de Desembargadores de Tribunal de Justiça é do eg. Superior Tribunal de Justiça, consoante previsão do art. 105, I, c, da CF. O art. 8o, I, “c” e “d”, da Lei n. 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal para afastar a interpretação segundo a qual compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios processar e julgar habeas corpus contra ato do Presidente ou de qualquer dos membros do TJDFT, do Presidente ou qualquer dos membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Confira-se: Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Constitucional. Direito processual penal. Habeas corpus. Competência. 2. Art. 8o, I, “c” e “d”, da Lei no 11.697, de 13 de junho de 2008, que dispõe sobre a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para julgar habeas corpus. 3. A Constituição Federal atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar a ação de habeas corpus quando o coator for desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, membro do Tribunal de Contas do Distrito Federal e membro do Ministério Público da União que oficie perante tribunais. 4. O dispositivo impugnado atribui ao TJDFT a competência para julgar ações de habeas corpus que, por disposição constitucional, são da competência do STJ. 5. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução do texto, ao art. 8o, I, “c” e “d”, da Lei 11.697/2008, a fim de afastar a interpretação segundo a qual compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios processar e julgar habeas corpus contra ato do Presidente ou de qualquer dos membros do TJDFT, do Presidente ou qualquer dos membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. (ADI 5278, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023) Assim, declaro a incompetência deste eg. TJDFT para processar e julgar o presente habeas corpus e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, com fulcro no art. 932, III, e 485, IV, do CPC. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 12 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator